Tribunal: TJMT
Processo: 1064413-25.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1064413-25.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS DA SILVA QUEIROZ - CPF: 050.287.161-02 (EMBARGANTE), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COBRANÇA DE JUROS FUTUROS – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que apreciou de forma fundamentada todas as teses deduzidas no recurso de apelação, inclusive quanto à legalidade do valor indicado para purgação da mora nos termos do art. 2o, §3o, do Decreto-Lei no 911/1969.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado, devendo restringir-se às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O prequestionamento, por sua vez, ocorre de forma implícita quando o acórdão aprecia a matéria de direito invocada, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1064413-25.2025.8.11.0041

EMBARGANTE: MARCOS VINÍCIUS DA SILVA QUEIROZ

EMBARGADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCOS VINÍCIUS DA SILVA QUEIROZ
, contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade,
desproveu

o recurso interposto pelo recorrente.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto à análise da ilegalidade na exigência da integralidade da dívida com juros não descapitalizados em caso de vencimento antecipado do contrato, em afronta ao art. 1.426 do Código Civil.

Sustenta que o valor exigido na petição inicial (R$59.273,89) superou indevidamente o montante devido (R$41.209,79), em razão da inclusão de juros futuros, o que teria inflado o débito em 43,83% acima do correto, prejudicando o exercício do direito de purgar a mora no prazo legal de cinco dias, previsto no art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969.

Afirma que tal vício compromete a validade do mandado de citação e a higidez do procedimento de busca e apreensão, bem como afronta os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5o, incisos LIV e LV, da CF).

Requer o conhecimento e provimento dos embargos, para que o colegiado se manifeste expressamente sobre a aplicação do artigo 1.426 do Código Civil, reconhecendo a ilegalidade na cobrança de juros futuros e a consequente nulidade do valor indicado para purgação da mora, com efeitos infringentes.

Pede, ainda, o prequestionamento dos artigos 1.022, II, e 489, §1o, IV, do CPC, bem como dos dispositivos legais acima citados (Id. 324670898).

Contrarrazões ofertadas no Id. 325902864.

É o relatório.

V
O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – TEMA 1132/STJ – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO – VALOR INDICADO PARA PURGA DA MORA – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL – PROCEDIMENTO DO DECRETO-LEI No 911/1969 – CONSTITUCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

É válida a constituição em mora do devedor fiduciário quando demonstrado o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de seu efetivo recebimento, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1132.

O valor indicado pelo credor para purgação da mora deve observar as cláusulas contratuais e o disposto no art. 2o, §3o, do Decreto-Lei no 911/1969, não configurando nulidade eventual divergência sanável quanto aos encargos incidentes.

O rito especial previsto no Decreto-Lei no 911/1969 não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois apenas posterga o exercício do direito de resposta para após a execução da liminar, sem o suprimir”

Sustenta o embargante a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não teria havido manifestação expressa acerca da ilegalidade da cobrança de juros futuros no valor indicado para purgação da mora, sob alegada violação ao artigo 1.426 do Código Civil. Alega que a não descapitalização dos juros das parcelas vincendas teria inflado o débito em 43,83% e comprometido o exercício do direito de purgar a mora, previsto no art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969.

Não assiste razão ao embargante.

A leitura atenta do acórdão embargado revela que todas as questões suscitadas no recurso de apelação foram devidamente apreciadas, inclusive quanto à legalidade do valor indicado para purgação da mora. O voto condutor foi claro ao consignar que o montante cobrado pelo credor reflete as condições contratualmente ajustadas e observa o disposto no artigo 2o, §3o, do Decreto-Lei no 911/1969, não havendo qualquer irregularidade capaz de ensejar nulidade da petição inicial.

Destacou-se, ainda, que eventual divergência nos cálculos não configura vício insanável, tampouco compromete o contraditório ou o direito de defesa, podendo ser sanada no curso do processo. Assim, o acórdão enfrentou de forma expressa e suficiente o ponto ora reiterado, não se vislumbrando qualquer omissão, contradição ou obscuridade a justificar a oposição destes embargos.

No caso concreto, o embargante busca, sob o pretexto de sanar omissão, modificar o resultado do julgamento, o que é inadmissível nesta via recursal, salvo em situações excepcionais, o que não se verifica.

Por fim, quanto ao prequestionamento, a jurisprudência é assente no sentido de que, inexistindo vícios a sanar, não há falar em prequestionamento artificial, pois este se dá de forma implícita, quando a matéria é devidamente apreciada no julgado.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo a insuficiência de pastagem para suportar a totalidade de semoventes prevista em contrato de arrendamento e condenando ao pagamento de indenização por benfeitorias.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em (i) omissão na análise da obrigação de recondução de parte do rebanho; (ii) contradição na valoração da prova quanto às benfeitorias; e (iii) nulidade por suposta valoração assimétrica da prova oral, ensejando a integração do julgado.

III. Razões de decidir

O voto condutor afastou expressamente a alegação de nulidade por valoração assimétrica da prova, fundamentando-se no princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371).

Quanto à recondução de semoventes, o acórdão já havia considerado a insuficiência estrutural das áreas arrendadas e a necessidade de regeneração da pastagem, de modo que a recomposição imediata era inviável. O ajuste contratual autorizava a redução proporcional do rebanho. A condenação por benfeitorias foi expressamente fundamentada no Estatuto da Terra, art. 95, VIII, diante da comprovação de obras necessárias à execução do contrato.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
2. Não configuram omissão ou contradição hipóteses em que o acórdão enfrentou, ainda que de forma implícita, a possibilidade de recondução de semoventes e a valoração da prova relativa a benfeitorias. 3. A alegação de valoração assimétrica do acervo probatório não caracteriza vício integrativo, porquanto a decisão se fundamentou no princípio do livre convencimento motivado.”
(N.U 1018474-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026